Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004299-54.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da interposição da ação anulatória.
Em suas razões recursais, o Agravante ofereceu apólice de seguro garantia contemplando o valor integral do débito em discussão, devidamente atualizado até a data de sua emissão.
Defende a necessidade de suspensão da execução, diante do ajuizamento da ação anulatória com pedido de tutela de urgência.
Relata que para efeitos de substituição de penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro,
Por fim, enfatiza que em atenção ao Princípio da Menor Onerosidade da Execução previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, e não havendo prejuízo algum na suspensão/sobrestamento da Execução Fiscal no 1000795-14.2022.8.11.0041, faz-se necessária a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
O objeto do recurso reside em analisar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu a liminar que postulava a suspensão do feito executivo.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece acolhida.
Inicialmente, quanto o pedido de suspensão da ação em virtude da conexão com a Ação Anulatória, conforme bem pontuou o magistrado a quo tal circunstância já foi suscitada e decidida naqueles.
No tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro em garantia o juízo a quo indeferiu a liminar justificando que:
sobre a suspensão da execução fiscal, vale reiterar que a ação anulatória só tem condão de suspender a execução se acompanhada de depósito integral e em dinheiro, ou se houver decisão antecipatória no sentido, consoante previsto na Súmula 112 STJ e art. 151, II, do CTN, o que não se verifica no caso em tela.
Em caso semelhante, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FGTS – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. 1 – O ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal, desacompanhada de depósito no montante integral, não tem o condão de suspender o curso de execução fiscal já proposta. Observância: Súmula 112/STJ, arts. 38 da Lei no 6.830/80 e 151, II, do CTN. 2 – As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão elencadas, numerus clausus, no citado art. 151 do CTN. 3 – A execução fiscal é processo de execução, não de conhecimento, não havendo, por isso, possibilidade de julgamento conflitante com a ação anulatória de débito. 4 – Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.(TRF-2 - AG: 166128 RJ 2008.02.01.008452-1, Relator: Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS, Data de Julgamento: 25/08/2008, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::08/09/2008 - Página::318)
Portanto, não havendo qualquer causa que justifique a suspensão da execução, deve a mesma prosseguir com o trâmite executório.
Em relação à expedição da certidão positiva com efeito negativo, cabe mencionar que tal matéria já se encontra analisada (Agravo de Instrumento 1011534-09.2021.8.11.0000).
Assim, deixo de acolher o pedido.”(id. 75630178)
Nesse sentido é o entendimento pacificado desta e. Corte de que o oferecimento de seguro em garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei].
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei].
Este posicionamento encontra respaldo na orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro no montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
Nesse contexto fático-processual, estando ausente um dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal, mormente o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo ou suspensivo, é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora